Tribunal: TJSP
Processo: 1016450-42.2016.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000164037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1016450-42.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
são
agravantes
PERFIL
SANTANA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e KALLAS VENDAS
LTDA, são agravados MAURO ROBERTO GUNZBURGER e MAYRA
LAUDELINA MARÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016450-42.2016.8.26.0001/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1016450-42.2016.8.26.0001/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: PERFIL SANTANA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. E KALLAS VENDAS LTDA
AGRAVADOS: MAURO ROBERTO GUNZBURGER E MAYRA LAUDELINA
MARÇAL
VOTO No 28.764
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. Venda de Unidades Autônomas em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência da obrigação ao Consumidor. Dever
de Informação. Validade (tema 938). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por PERFIL SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E
OUTRA contra decisão que, em ação de repetição de
indébito, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado sob o regime
dos
recursos
repetitivos.
Alegam
ter
havido
a
aplicação incorreta da tese repetitiva firmada pelo
tema 0938, devido à existência de provas inequívocas
de informação aos compradores sobre o dever de pagar a
comissão de corretagem.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016450-42.2016.8.26.0001/50000 - Voto no
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.599.511/SP,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
ser válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1016450-42.2016.8.26.0001/50000 - Voto no
4
venda de unidade autônoma em regime de incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
do valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
267/268.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 227/232) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela invalidade da
cobrança da comissão de corretagem, diante da falta de
informação em relação ao repasse do encargo.
Destaca-se trecho do julgado: “Logo,
como no caso específico não houve qualquer indicação,
especificação, cobrança ou transferências de valores a
título de comissão de corretagem, considera-se ilegal
a sua retenção, até mesmo por força do que dispõe o
artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor”
(fls. 231).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO